Tribunal: TJSP
Processo: 1014677-15.2025.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Prestação de serviços educacionais – Ação monitória – Sentença de extinção, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir – Autarquia municipal que não está obrigada a ajuizar execução fiscal – Possibilidade de opção pela via monitória, nos termos dos artigos 700 e 785 do Código de Processo Civil – Interesse processual configurado – Sentença anulada – Recurso ao qual se dá

Ementa:
Prestação de serviços educacionais – Ação monitória – Sentença de extinção, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir – Autarquia municipal que não está obrigada a ajuizar execução fiscal – Possibilidade de opção pela via monitória, nos termos dos artigos 700 e 785 do Código de Processo Civil – Interesse processual configurado – Sentença anulada – Recurso ao qual se dá provimento.